Tribunal: TJBA
Processo: 8039376-70.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039376-70.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIANA REIS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA SANTANA

AGRAVADO: ROGERIO COELHO SANTOS

Advogado(s)
:
WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS MANTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES
NA AÇÃO ORIGINAL
.
AUSENTES NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº

8039376-70.2022.8.05.0000
, de Salvador, na qual figuram como agravante e agravado as partes acima relacionadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

VII